Tribunal: TJDFT
Processo: 0724992-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS: CONSTATADA A APARENTE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (INEXISTENTE). NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Configurada a obscuridade no acórdão revisto (n. 1380807) quanto à condenação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação (inexistente), acolhem-se os embargos declaratórios para fixar a verba sucumbencial em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).
II. Providos os embargos declaratórios, nos moldes do item I da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão ora revisto.